Tribunal: STM
Processo: 7000072-69.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do referido Postulado.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000072-69.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000072-69.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
APLICAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas
citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo
descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância
entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o
agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a
guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar
representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art.
290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade
material da conduta frente à aplicação do referido Postulado.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não
socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 10ª CJM, de 7 de dezembro de 2022, que condenou o Sd Ex
RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 20 de julho de
2022, nos seguintes termos:
“(...) no dia 03.07.2022, por volta das 6h40min, foi realizada revista rotineira na
mochila do SD EP RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO por
ocasião da sua entrada na Organização Militar, ocasião na qual foi constatada a
presença de uma carteira de cigarros comuns e mais dois cigarros feitos à base de
material entorpecente.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, ao constatar a presença do material, foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante (ev. 02, doc. 01, fls. 13-15), porém, não foi executada a prisão, tendo em
vista que não havia sido recebido ainda o laudo pericial da substância (mais de 24
horas).
Com a oitiva do ora denunciado, (ev. 02, doc. 01, fls. 13-15), o mesmo afirmou que
a carteira de cigarros era sua propriedade, porém os cigarros contendo material
entorpecente não seriam seus, tendo sido ali colocados por um amigo que teria pego
sua mochila emprestada, o que não justifica de modo algum o fato de este trazer o
material consigo, cometendo o crime insculpido no art. 290 do CPM.
Posteriormente, foi realizado laudo pericial no material apreendido (ev. 1), sendo
constatado que a substância vegetal presente nos cigarros que estavam com o
denunciado apresentou resultado positivo para Cannabis sativa L., vulgarmente
conhecida como maconha.
Por todo o exposto e porque a conduta do ora denunciado fere profundamente o
pundonor militar e os princípios basilares das Forças Armadas, tal como a
hierarquia e disciplina, incidindo no tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar,
requer o Parquet das Armas que após recebida e autuada a presente denúncia, seja
o Sd EP RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO submetido ao
processo e julgamento perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final condenação (...)”.
Em 3 de julho de 2022, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante,
dando conta de que:
“(...) hoje, às 10:30 horas, no 25° Batalhão de caçadores, na cidade de Teresina, no
Estado do Piauí, LEANDRO PEREIRA DE ANDRADE VIANA, Terceiro Sargento,
que disse ter conduzido RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO,
Soldado do Efetivo Profissional desta Organização Militar, por volta das 06 40min
do dia 3 de julho de 2022 em razão da prática, em tese, da infração penal militar
prevista no artigo 290 do Código Penal Militar - Decreto-lei n° 1.001/69, por ter
sido surpreendido na revista de rotina ao adentrar no Batalhão, por volta das 06h
40min, no Corpo da Guarda do 25º BC, portando dois objetos semelhantes a
entorpecentes, fato este presenciado pelas TESTEMUNHAS: Sd EV EZEQUIEL DE
SOUSA LIMA, da CCAp/25° BC; Sd EV DANILO WESLEY MONÇÃO DE
ALMEIDA, da CCAp/25° BC; e 1° Tem MARIA HELENA CAMPELO LIMA
MORORO, da CCAp/25° BC, que foram individualmente entrevistados, sendo que,
em razão dos fatos expostos, determinei que fosse incontinente lavrado contra o
indiciado o competente auto de prisão em flagrante delito (...)”.
Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, no qual constava que:
“(...) Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, no 25°
Batalhão de Caçadores na cidade de Teresina-PI, tendo verificado que o material a
seguir especificado: carteira de cigarro contendo cigarros comuns e dois cigarros
suspeitos de substâncias entorpecentes, que se encontrava de posse do Sd EP
RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO, da CCAp, por ocasião da
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revista realizada na entrada do corpo do guarda do 25° BC pelo 3° Sgt LEANDRO
PEREIRA DE ANDRADE VIANA, que estava na função de Comandante da Guarda
e na presença das testemunhas, o Sd EV EZEQUIEL DE SOUSA LIMA e o Sd EV
DANILO WESLEY MONÇÃO DE ALMEIDA. Foi procedida à apreensão do mesmo
e entregue na 2° Seção do 25° BC, do que para constar, lavro o presente termo em 2
(duas) vias, o qual vai por mim assinado, pelo detentor e por 2 (duas) testemunhas.
(...)”.
Ainda em 3 de julho de 2022, foi encaminhado ao Delegado
responsável pela Delegacia da Polícia Civil no Município de Teresina-PI o Ofício nº
1-APF, por meio do qual o Presidente do Auto de Prisão em Flagrante requereu a
análise da substância encontrada em poder do Acusado.
Nessa mesma data assinalada, também foi encaminhado o Ofício n° 02
– APF n° 01/2022 ao Exmo. Sr. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM, nos seguintes termos:
“(...) para fins os fins legais, que o Sr. RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO
ROCHA NETO, Soldado do Exército Brasileiro, servindo no 25° Batalhão de
Caçadores, CPF n° 630.646.023-30, RA 32.000.367.764-0, brasileiro, natural de
Nossa Senhora dos Remédios-PI, filho de Francisco das Chagas Filomeno e
Antônia Alves da Rocha, solteiro, com 20 anos de idade, militar, residente na rua
Raimundo Portela, lote 24, casa A1, bairro Promorar, CEP n° 64.027-170, Teresina-
PI, portava dois objetos semelhantes a entorpecentes ao ser revistado pelo 3° Sgt
LEANDRO PEREIRA DE ANDRADE VIANA, Cmt da GDA, por ocasião de entrada
no batalhão por volta dás 06h 40min do dia 3 de julho de 2022, tendo como
testemunha do fato a 1ª Tem MARIA HELENA CAMPELO LIMA MORORÓ, o Sd
EV EZEQUIEL DE SOUSA LIMA e o Sd EV DANILO WESLEY MONÇÃO DE
ALMEIDA.
2- O Auto de Prisão em Flagrante foi efetuado, mas a prisão não foi executada
devido à falta de materialidade de prova, visto que o Laudo Pericial relativo ao
material apreendido e solicitado à Polícia Civil do Estado do Piauí não chegou
dentro do prazo de 24 horas corridos após o flagrante (...)”.
Em 5 de julho de 2022, foi elaborado por 1 (um) Perito Criminal do
Departamento de Polícia Técnico-Científica do Setor Técnico-Científico da Polícia
Civil do Estado do Piauí o respectivo Laudo de Exame Pericial, cujo teor consignou
que:
“(...) Trata-se de 1,3 g (um grama e três decigramas) (massa líquida) de substância
vegetal, desidratada, composta de fragmentos de folhas, caules e frutos;
distribuídos em 02 (dois) invólucros de papel fino em formato cilíndrico (cigarros
artesanais). Acompanha a substância uma carteira de cigarros contendo oito
cigarros, marca Malboro, e um fragmento de papel fino em formato cilíndrico
contendo vestígios da substância vegetal parcialmente queimada (...)”.
Diante disso, o Perito concluiu que:
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Face aos resultados obtidos após as análises realizadas, o Perito que
subscreve o presente Laudo o conclui afirmando que a substância vegetal
encaminhada a exame contida em dois cigarros artesanais apresentou resultado
POSITIVO para Cannabis sativa L.A Cannabis sativa L, apresenta como um dos
componentes em sua composição química, tetraidrocanabinol, o qual apresenta
propriedades psicotrópicas. Conforme RDC que atualiza o anexo da portaria 344
SVS/MS de 12 de fevereiro de 1998 esta substância é proscrita no Brasil.
Ressalte-se que o material presente nos cigarros de marca Malboro (fumo)
apresentou, resultado negativo para presença de canabinóides (...)”.
A Denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2022, e o Réu foi
devidamente citado em 6 de setembro de 2022.
Em Audiência realizada no dia 22 de setembro de 2022, presente o Réu
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas perante o
Juízo de primeiro grau as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 3º Sgt Ex Leandro Pereira de Andrade Viana, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Doutor Luiz Felipe, promotor de justiça, pode fazer as perguntas.
MPM: (...) Você chegou a participar ali do momento da prisão em flagrante do
ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Conta pra gente de maneira breve o que aconteceu aquele dia, porque ele foi
preso em flagrante, o que você viu e os detalhes do dia.
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) de comandante da guarda de serviço, era na manhã
entre 6 horas e 6:30 fazendo a revista dos militares que entram na guarda (...) e eu
fiz a revista em um guerreiro lá, verifiquei a mochila dele e (...).
MPM: Qual guerreiro? O ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Não, o outro, o primeiro que chegou.
MPM: Lembra quem era?
TESTEMUNHA: Não senhor, aí ele chegou logo em seguida já em cima da hora ali,
era 6 e alguma coisa pra tirar o serviço (...) tava (sic) fazendo a revista na mochila,
tirei as coisas dele (...) tinha uns guerreiros do lado também na guarda que tavam
(sic) no corpo da guarda aí eu vi uma carteira de cigarro tirei a carteira e perguntei
se ele fumava (...), perguntei se era dele e falou que era quando abri vi 2 cigarros
com aparência não análoga aí perguntei “ o que é isso aqui?” ele respondeu não
sei e que não era dele aí peguei e coloquei em cima da mesa e perguntei lá para os
guerreiros da guarda se conheciam também e eles falaram “sargento tá meio
suspeito” aí eu perguntei pra ele e ele já falou que não era dele e que poderia
explicar, imediatamente eu chamei o adjunto aí informamos o oficial de dia e ele foi
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perguntando quem era o comandante de companhia se ele era aluno CFC aí fui
dando as informações que ele era aluno CFC, falei que era o capitão pinheiro aí
imediatamente o oficial de dia ligou pro subcomandante aí eu peguei o cigarro, tirei
um pouco do que tinha dentro e risquei lá fora do papel e saiu um cheiro
desagradável aí ficou suspeito e passamos pro adjunto novamente o adjunto levou
pro oficial de dia e acionaram o comandante de companhia.
MPM: Quem eram esses guerreiros aí que você falou que tavam (sic) contigo
naquele momento e falaram que era suspeita a substância?
TESTEMUNHA: Não me recordo o nome deles mais foi pegado o nome deles no
IPM.
MPM: Era o Ezequiel e o Wesley?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Vocês adotaram o procedimento ali na hora de pegar o material e acender
pra ver o cheiro você falou que o cheiro tava (sic) desagradável, o cheiro lembrava
alguma substância entorpecente? O cheiro lembrava maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Quem tava (sic) contigo na hora que vocês fizeram esse procedimento de
pegar acender e sentir o cheiro?
TESTEMUNHA: Os dois e a guarda toda. foi na frente da câmera lá.
MPM: Foi unânime ali na guarda que o cheiro realmente parecia de maconha?
Todo mundo ali falou “ provavelmente é maconha”?
TESTEMUNHA: Sim senhor a gente tirou e botou dentro de um papel e queimou.
MPM: Sobrou material que depois foi enviado?
TESTEMUNHA: Sim senhor, 2 cigarros foram encaminhados.
MPM: É o mesmo material que tava (sic) ali que vocês coletaram a parte e fizeram
o procedimento?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu peguei já passei pro adjunto e ele pegou e já passou
pro oficial de dia e aí foi acionado o s2, o s2 fez contato com a polícia federal.
MPM: Como foi a reação do ROMUALDO ali na hora? Ele ficou assustado? Ele
falou alguma coisa? Ele chegou a assumir que era dele? Qual foi a reação dele?
TESTEMUNHA: Ele ficou assustado mais não assumiu que era dele, falou que tinha
pegado a mochila com um amigo dele, que tinha emprestado a mochila pro amigo e
foi pegar a mochila novamente e se deparou com esses 2 objetos na mochila dele, e
ele chegou assim com uma cara de cansado e também afirmou pros guerreiros lá
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tinha chegado de uma festa, ficou meio assustado e o contato que eu tive com
ele foi pouco ali depois que teve o acontecimento já passei pro oficial de dia e pro
adjunto.
DPU: (...) Ele disse que não era dele essa substância?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DPU: Como foi a dinâmica dessa situação? Queria entender um pouco melhor, ouvi
todas as perguntas que o doutor Luiz Felipe fez mais não ficou claro pra mim
porque tem uma história de uma carteira de cigarro aí nessa carteira tinha 2 tipos
de cigarros diferentes? É isso? Explica direito por favor essa questão dessa carteira
de cigarro que eu não entendi isso.
TESTEMUNHA: Isso dentro da carteira de cigarro, eu fiz a revista na mochila dele,
tirei os materiais dele, verifiquei o material dele e encontrei uma carteira de cigarro
dentro o pessoal que tava (sic) lá (os militares) viram também que eu peguei a
carteira de cigarro dele e perguntei se ele fumava e ele falou que sim, “essa carteira
é sua?” ele respondeu sim senhor, eu abri a carteira e quando eu abri tinha os
cigarros normais e 2 cigarros suspeitos aí imediatamente eu perguntei “ o que é isso
aqui” aí ele ficou meio frustrado assim e falou “ não sargento, eu posso explicar”
eu disse “cara, vou chamar o adjunto e passar pro oficial de dia” acionei o adjunto
e o oficial de dia, o oficial de dia ligou pro subcomandante e a substância eu peguei
um pouquinho coloquei dentro do papel e queimei.
DPU: Essa parte eu entendi aí deixa só eu entender uma coisa ele disse eu posso
explicar aí ele disse pra você ou no IPM o que ele tinha pra explicar do porque
esses dois eram diferentes?
TESTEMUNHA: Ele não falou que a substância não era dele, ele falou que tinha
emprestado a mochila pra um amigo dele foi pegar a mochila, pela manhã ele
pegou a mochila, provavelmente ele quis dizer que a substância não era dele.
DPU: E os 2 cigarros diferentes, a aparência deles era normal? Como era?
TESTEMUNHA: Não senhor, era enrolado numa seda meio amarronzada e tinha
uma erva meio cara de escura dentro aí eu perguntei pros guerreiros que tavam
(sic) lá “ vocês conhecem?” aí eles ficaram assim né aí eu peguei um pouquinho
botei dentro do papel e queimei aí subiu um cheiro característico.
DPU: O senhor tem noção mais ou menos do tamanho desses cigarros? Só pra eu
ter uma noção aqui.
TESTEMUNHA: Eram 2 cigarros do tamanho dos outros normais.
JUIZ: (...) Sargento, esse fato todo foi na entrada do quartel confere? Estava
entrando no quartel?
TESTEMUNHA: Positivo, ele veio do portão e a gente fez a revista ali em frente a
guarda.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então tava (sic) entrando com a mochila que estaria trazendo de casa? É
isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, ele tinha falado que tinha vindo de uma festa mais eu
acho que ele passou na casa dele (...)”;
2) Sd Ex Ezequiel de Sousa Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Doutor Luiz Felipe pode fazer as perguntas.
MPM: Você participou ali dos fatos que culminaram na prisão em flagrante do seu
colega correto? O ROMUALDO.
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Conta pra gente mais ou menos o que aconteceu no dia, o que você viu e do
que você participou.
TESTEMUNHA: Bom eu estava aqui na guarda do 25 BC o que está sendo acusado
tava (sic) num curso de serviço aí de cabo e chegando aqui no batalhão, eu estava
em (...) da guarda, a gente fica ali na reação aí o sargento tava (sic) fazendo a
revista aí pegou ali um cigarro estranho que ele achou estranho e acendeu, aí subiu
um cheiro forte e depois daí foi acionado o oficial de dia e tudo mais pra poder
averiguar o que era aquilo realmente, foi até ai, eu cheguei até essa parte.
MPM: Quem fez a primeira abordagem? Foi o sargento Andrade?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí você chegou a visualizar o que o sargento Andrade tirou da mochila do
ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Sim deu pra visualizar um pouco de longe, mais deu pra visualizar
sim.
MPM: O que era?
TESTEMUNHA: Era aparentemente um cigarro de cor mais amarronzada.
MPM: Aí depois que ele tirou esse cigarro o que foi feito? Você acompanhou o que
foi feito?
TESTEMUNHA: Sim acompanhei, ele acendeu.
MPM: Ele acendeu o cigarro. Eram 2 cigarros? 1 cigarro? Quantos cigarros eram?
TESTEMUNHA: Eu não me lembro ao certo, não sei se era um ou dois essa
resposta eu não sei dar.
MPM: Aí ele acendeu e você tava (sic) presente na hora que ele acendeu?
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu estava um pouco próximo sim.
MPM: Aí você sentiu o cheiro?
TESTEMUNHA: Sim, senti um cheiro forte.
MPM: E parecia com maconha?
TESTEMUNHA: É vamos dizer que sim, não sou especialista mais no caso...
MPM: Ninguém aqui é especialista mais a gente sabe como é o cheiro da maconha
né, já peguei gente fumando maconha na esquina do meu prédio então da pra saber
qual que é o cheiro né, é um cheiro diferente de um cigarro comum não é?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí apagou aquilo que tinha sido aceso ele voltou e aí foi conversar com o
ROMUALDO, você chegou a acompanhar essa conversa com o ROMUALDO?
Chegou a ouvir o que ele falou?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: O ROMUALDO aparentemente ficou nervoso? Ele tava (sic) tenso? Chegou
a ver a reação do ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Acho que ele tava (sic) um pouco tenso.
MPM: Já havia algum boato ali no quartel que o ROMUALDO poderia fumar
maconha? Alguma coisa assim ou foi surpresa pra vocês?
TESTEMUNHA: Na verdade foi uma surpresa, não tinha contato com ele, não tenho
contato então não sabia de nenhum boato (...)”.
No dia 24 de outubro de 2022, foi inquirida a seguinte testemunha
referida e indicada pelo Órgão defensivo, presentes o Ministério Público Militar e o
Réu.
1) Civil Rodrigo da Silva Chaves, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Vamos iniciar as perguntas com o doutor Filippe defensor público.
DPU: O senhor conhece esse caso do RAIMUNDO ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Conheço.
DPU: Em uma audiência anterior aqui foi falado sobre uma bolsa, o senhor
conhece a história dessa bolsa? Onde tava (sic) o material que foi encontrado com
o ROMUALDO.
TESTEMUNHA: Sim conheço.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Senhor pode me falar aí o que o senhor sabe a respeito disso ou a sua versão
dessa história?
TESTEMUNHA: Aconteceu de eu pegar um vídeo game dele emprestado no dia 1 de
julho sábado e eu também tinha uma carteira de cigarros semelhante a que foi
encontrada junto com o material e eu pedi justamente pra mim levar a mochila pra
levar o vídeo game porque não dava pra mim levar em outro lugar, na hora de
devolver eu confundi e peguei a carteira de cigarro que tava (sic) que era dele e
tava (sic) lacrada e deixei a minha quando fui perceber e fui entrar em contato com
ele já não consegui mais, já era tarde até tente ir ao quartel só que também era
impossível de conseguir contato e a questão praticamente se resume a isso.
DPU: Me explica só essa questão de troca de mochilas que isso não ficou claro pra
mim, em que momento se deu essa troca e porque ele não percebeu que a carteira
era diferente da dele?
TESTEMUNHA: No caso só eu que peguei a carteira se ele tivesse conferido ou eu
a gente teria percebido o erro mais foi espontâneo peguei, devolvi e entreguei a
mochila pra ele no momento que eu peguei o vídeo game emprestado e fui devolver.
DPU: Eu não estou entendendo a dinâmica dos fatos. O senhor pegou um vídeo
game emprestado?
TESTEMUNHA: Correto.
DPU: Onde?
TESTEMUNHA: Na casa dele, fui buscar.
DPU: E a bolsa era de quem? O vídeo game tava (sic) dentro da bolsa? É isso?
TESTEMUNHA: O vídeo game era dele, a bolsa também era dele e eu peguei o
vídeo game e a bolsa pra levar.
DPU: Senhor foi na casa dele e pegou o vídeo game que tava (sic) nessa bolsa?
TESTEMUNHA: No caso o vídeo game não tava (sic) na bolsa, ele tava (sic) na
estante e eu peguei a bolsa pra poder levar o vídeo game.
DPU: Isso que estou dizendo, o senhor pegou o vídeo game e levou dentro dessa
bolsa?
TESTEMUNHA: Sim e também levei o vídeo game de volta pra casa dele dentro
dessa bolsa.
DPU: Em que momento essa carteira de cigarro que tinha esses dois cigarros
dentro foi parar dentro dessa bolsa? Foi na sua casa? Foi na casa dele? Foi em que
momento?
TESTEMUNHA: Foi no caminho porque eu não tinha como botar no bolso e eu
boto na mochila.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Aí dentro dessa sua carteira tinha esses 2 entorpecentes? Esses 2 cigarros?
Eram seus?
TESTEMUNHA: Sim eram meus.
DPU: Ele tinha como saber que esses 2 cigarros tavam (sic) dentro dessa bolsa?
TESTEMUNHA: Acredito que não porque se soubesse e se eu também tivesse
avisado antes ele tinha tirado com certeza.
DPU: E onde dentro dessa bolsa estava esse maço de cigarro que tinha esses 2
cigarros aí de maconha?
TESTEMUNHA: No bolsinho pequeno.
DPU: Como era essa bolsa? Que estilo era bolsa? Estilo mochila era?
TESTEMUNHA: Era mochila, era mochila do exército.
JUIZ: (...) Qual era a cor dessa mochila?
TESTEMUNHA: Uma mochila do exército verde, com as cores do exército.
JUIZ: Verde?
TESTEMUNHA: Verde claro, verde meio escuro.
JUIZ: Em qual bolso senhor colocou? Porque lá tem vários bolsos.
TESTEMUNHA: No bolso pequeno, no primeiro que fica.
JUIZ: Qual é esse primeiro? Do centro? Da lateral direita? Da lateral esquerda?
De cima?
TESTEMUNHA: No caso eu não me lembro muito bem mais ele fica na frente e tem
um tempinho já e não costumo ver esse tipo de mochila.
JUIZ: Qual era o vídeo game?
TESTEMUNHA: X-BOX 360.
JUIZ: Qual era o jogo?
TESTEMUNHA: No caso o jogo instalado no vídeo game.
JUIZ: Qual jogo senhor joga?
TESTEMUNHA: Call Of Duty, futebol.
JUIZ: Você levou pra jogar qual jogo?
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Levei pra jogar futebol.
JUIZ: Qual futebol?
TESTEMUNHA: Eu não sou muito fã do X-BOX 360 e nesse dia eu tava (sic)
pegando pra testar pra ver se eu comprava só que eu não gostei muito aí eu passei a
jogar Call Of Duty mesmo.
JUIZ: Qual Call Of Duty?
TESTEMUNHA: O 2
JUIZ: Qual é o 2?
TESTEMUNHA: Poxa excelência eu não sei.
JUIZ: Porque assim, eu estou falando sério com o senhor quando a gente pega o
vídeo game (...) até interessante né se você é o cara que pegou o vídeo game pra
jogar um jogo e o senhor não sabe o jogo, primeiro senhor falou que era futebol
mais eu posso citar alguns pro senhor aqui, posso citar? Eu cito mais se o senhor
não souber o jogo (...) senhor conhece PES? FIFA?
TESTEMUNHA: Conheço.
JUIZ: Mais você gosta de qual? Senhor não sabia qual. Tudo bem mudamos de jogo
aí eu te pergunto Call Of Duty 1? 2? 3? Só que aí o senhor tem que lembrar que eles
não chamam 1,2 ou 3 né eles tem um nome que é Warfare por exemplo, eu só estou
falando porque aí não transparece que o senhor tá falando assim sério comigo sabe,
senhor pegou o vídeo game e não sabe nem que jogo quer jogar (...) não sabe nada.
TESTEMUNHA: Exatamente, eu peguei pra testar porque eu ia comprar.
JUIZ: Exatamente senhor foi testar, qual jogo senhor jogou?
TESTEMUNHA: Joguei Call Of Duty.
JUIZ: Qual o nome do jogador do senhor?
TESTEMUNHA: Como eu lhe falei eu não cheguei a jogar muito, eu não conheço
muito bem o 360 peguei pra testar e praticamente no mesmo dia eu devolvi.
JUIZ: Mais o senhor jogou ou não jogou então? Senhor só pegou e não jogou?
TESTEMUNHA: Só peguei e instalei e joguei pouco uns 15 minutos e não tive como
jogar mais porque não tenho tempo, estou sem tempo.
JUIZ: Tudo bem, senhor pegou o vídeo game pra não jogar? É isso?
TESTEMUNHA: Peguei pra jogar mais não deu pra mim jogar.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Só pra gente fechar, quando o senhor foi acessar o jogo lá o senhor colocou
um nome de jogador, senhor tem que fazer um login. Senhor fez?
TESTEMUNHA: Nesse caso o 360 não tem login a gente instala liga na tv (sic) e
escolhe o jogo.
JUIZ: Senhor jogou online?
TESTEMUNHA: O 360 não tem mais suporte pra jogo online. Joguei off-line
mesmo.
JUIZ: E aonde o senhor jogou?
TESTEMUNHA: Na minha residência mesmo.
JUIZ: E qual foi o horário que o senhor pegou esse vídeo game?
TESTEMUNHA: Pela manhã.
JUIZ: De que dia? Senhor lembra?
TESTEMUNHA: 1 de julho.
JUIZ: E o senhor devolveu que dia?
TESTEMUNHA: No dia seguinte.
JUIZ: No dia 2? Senhor devolveu no domingo? Que horas?
TESTEMUNHA: Pela manhã também, de madrugada eu volto do meu trabalho, eu
saio cedo e na volta passei na casa dele e entreguei era cedo por volta de umas 5 e
pouco.
JUIZ: Então o senhor entregou por volta de 5 da manhã no dia 3 do 7 domingo, foi
isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Aí o senhor disse que se tivesse percebido que tinha colocado aquele cigarro
que na verdade era um cigarro de maconha o senhor teria ido no quartel, não foi?
Senhor falou isso pro defensor.
TESTEMUNHA: No caso na frente né, não pra poder entrar.
JUIZ: Entendi. O senhor já foi militar?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Aí eu não entendi, porque o senhor ia no quartel atrás dele? Se o senhor nem
sabia que isso era crime.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu não ia no quartel, eu ia tentar entrar em contato.
JUIZ: O senhor falou quando o defensor público falou com o senhor, o senhor
respondeu a pergunta e falou “ se eu soubesse que tinha ido cigarro eu teria ido na
hora no quartel pra falar com ele” ou seja o senhor transmitiu aqui pra quem tá
ouvindo eu e o conselho ou pelo menos pra mim que o senhor sabia que seria um
crime, o senhor sabia que seria um crime?
TESTEMUNHA: No caso não foi em si no quartel, tentar entrar em contato com ele
antes dele entrar e tentar reaver o que eu fiz, pegar o que era meu e devolver o que
era dele em momento algum eu falei que poderia entrar no quartel.
JUIZ: Porque quando o senhor fala eu tenho que deduzir o que o senhor tá falando,
perfeito?
TESTEMUNHA: Entendi.
JUIZ MILITAR: Ele falou que pegou a bolsa né, essa bolsa era de colocar nas
costas ou era aquela bolsa tiracolo?
TESTEMUNHA: Mochila de colocar nas costas.
JUIZ MILITAR: Tinha algum símbolo nessa mochila? Um desenho?
TESTEMUNHA: Um emblema de ferro do exército em cima.
JUIZ: Tinha um símbolo do exército? Alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Alguma coisa assim.
JUIZ: De ferro?
TESTEMUNHA: De ferro.
JUIZ MILITAR: Qual era a marca dessa carteira de cigarro?
TESTEMUNHA: Marlboro.
JUIZ: Qual era a cor? Eu não fumo.
TESTEMUNHA: Branco e vermelho.
JUIZ MILITAR: Essa carteira tinha exatamente o que dentro? Essa carteira de
cigarro.
TESTEMUNHA: Tinha só os cigarros e o material encontrado, 2.
JUIZ: Mais a pergunta pra você como testemunha que tem a obrigação de dizer e eu
perguntei “ o que tinha dentro” então o que tinha dentro?
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Tinha cigarro e tinha 2 cigarros de maconha.
JUIZ: Eram 2? Era 1? Ou eram 3?
TESTEMUNHA: Cigarro de maconha eram 2.
JUIZ: Então foi você que colocou esses cigarros de maconha na carteira?
TESTEMUNHA: Sim, fui eu que coloquei (...)”.
Nesse mesmo dia 24 de outubro de 2022, o Acusado foi Qualificado e
Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) Senhor quer contar sua versão sobre a denúncia e sobre o processo
todo?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Então pode começar.
ACUSADO: Senhor foi assim eu emprestei meu vídeo game pro rapaz como ele
falou, emprestei pra ele no sábado que ele chegou lá em casa pegou e não trouxe
nenhuma mochila então fui e peguei a minha que tinha dentro uma carteira de
cigarros que foi comprada no dia anterior que eu ia tá de serviço no domingo aqui
que foi o dia que foi encontrado o material na minha bolsa, emprestei pra ele pra
ele me entregar no caso eu ia vender também pra ele era só pra ele olhar aí no
outro dia ele chegou pra entregar a mochila seca sem nada e tava (sic) lá esse
material que foi encontrado aqui no portão inicial aqui do batalhão.
JUIZ: Ele disse que o senhor emprestou pra ele na sexta e o senhor tá falando que
emprestou no sábado. Qual foi o dia que o senhor emprestou esse vídeo game pra
ele?
ACUSADO: Foi no sábado, dia primeiro.
JUIZ: Dia primeiro?
ACUSADO: De julho.
JUIZ: Eu posso confirmar aqui no calendário mais nas minhas contas (...) primeiro
de julho seria na sexta.
ACUSADO: Na sexta, sim senhor.
JUIZ: E o senhor conseguiu vender o vídeo game pra ele?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: E porque ele teria colocado esse cigarro lá?
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não faço a mínima ideia senhor, tanto que eu não tenho nada contra
ele e que eu saiba, ele não tem nada contra mim.
MPM: (...) Eu estou em dúvida ainda excelência no lapso temporal, ele pegou essa
mochila e foi direto para o quartel? Que horas? Em que momento? Ele não coloca
roupa dentro da mochila? Não verifica? Fiquei nessa dúvida.
ACUSADO: Como eu tava (sic) esperando minha mochila chegar e no caso eu só
tenho ela e só tinha ela no dia no caso pra vir aqui pro quartel eu tava (sic)
esperando ele chegar mais como ele chegou um pouco tarde eu só fiz pegar meu
fardamento coloquei dentro e não vistoriei o que tinha dentro realmente da mochila
e vim pro batalhão porque eu já tava (sic) um pouco atrasado também.
MPM: Um pouco tarde que horas? Que horas ele te deu essa mochila? Quando?
ACUSADO: Ele me deu essa mochila umas 6:30/6:20, antes disso não foi.
MPM: 6:30/6:20 da manhã?
ACUSADO: Sim senhor que eu ia entrar de serviço aqui também no domingo.
MPM: Que horas você tinha que entrar de serviço?
ACUSADO: As 7:20 que é a parada diária aqui no batalhão.
MPM: Você saiu de serviço que dia?
ACUSADO: Na verdade eu vinha entrando de serviço.
MPM: Tá mais você tava (sic) de folga desde que dia?
ACUSADO: Desde sexta.
MPM: Que horas?
ACUSADO: Meio dia.
MPM: Aí que horas você entregou a mochila com o vídeo game pra ele?
ACUSADO: Foi numa tarde.
MPM: Mais tarde de quando? Sexta ou sábado?
ACUSADO: Na sexta, foi no mesmo dia que eu cheguei que ele chegou lá em casa
dizendo que queria meu vídeo game emprestado pra passar o fim de semana.
MPM: Aí no domingo 6 horas da manhã ele foi até a sua casa entregar a mochila?
ACUSADO: Sim senhor.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Com o vídeo game de volta?
ACUSADO: Não senhor, só a mochila mesmo.
MPM: A mochila vazia?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: E ele te entregou a mochila e você não olhou se tinha nada dele dentro?
ACUSADO: Não senhor como tava (sic) um pouco tarde eu só fiz colocar o material
dentro e já vim pro batalhão.
MPM: Mais dentro aonde? Me explica, o que você colocou na mochila no domingo?
ACUSADO: Coloquei o fardamento, gandola, calça, cinto, meias meu TFM e vim
pro batalhão. Olhei se minha documentação tava (sic) dentro também e tava (sic).
MPM: Sua documentação você colocou aonde?
ACUSADO: Junto com a bolsa que tava (sic) junto com tudo, minha roupa como
tava (sic) tudo dobradinha em cima da cadeira eu só fiz colocar dentro e vim aqui
pro batalhão aí cheguei aqui tinha esses materiais dentro da minha bolsa.
JUIZ: (...) Eu fiquei com uma dúvida ainda (...) o senhor fuma Raimundo?
ACUSADO: Só cigarro.
JUIZ: Qual marca?
ACUSADO: No dia eu tava (sic) com Marlboro.
JUIZ: E o senhor ia tirar serviço e aí é complicado um fumante ficar o dia todo sem
fumar, concorda?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Você é fumante contumaz ? Só em festa? Ou só quando tá na cachaça
mesmo?
ACUSADO: Não, só de vez em quando não sou contumaz não.
JUIZ: Mais aí quando senhor tira o serviço senhor fuma?
ACUSADO: Sim senhor, pra distrair assim.
JUIZ: Aí nesse dia então o senhor chegou a levar o cigarro?
ACUSADO: Pro batalhão?
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: É.
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E onde o senhor colocou o maço de cigarro?
ACUSADO: Dentro do bolsinho de cima.
JUIZ: O senhor colocou lá esse cigarro?
ACUSADO: Sim senhor, eu comprei até na sexta feira meio dia.
JUIZ: E quando o senhor foi colocar esse cigarro lá no domingo o senhor não viu
que tinha outra carteira de cigarro lá?
ACUSADO: Não senhor na verdade eu nem tirei o cigarro de dentro da bolsa, que
eu comprei na sexta.
JUIZ: E tava (sic) novinho?
ACUSADO: Senhor?
JUIZ: Tava (sic) fechado?
ACUSADO: Sim senhor tava (sic) fechado.
JUIZ: E o senhor chegou a fumar algum?
ACUSADO: Não senhor, tava (sic) fechada/lacrada.
JUIZ: Porque quando retorna parece que ele tá aberto né?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Aí qual foi à justificativa do amigo?
ACUSADO: Ele falou que simplesmente trocou as carteiras de cigarro.
JUIZ: Ele tirou a sua?
ACUSADO: Colocou uma lá e quando foi retirar pegou a minha, enganado, falando
ele e deixou a dele lá.
JUIZ: O senhor mora junto com ele?
ACUSADO: Não senhor, bastante distante dele.
JUIZ: O senhor mora sozinho?
ACUSADO: Não senhor, eu moro com minha irmã.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: É porque assim, qual foi o motivo que levou ele a sair do serviço cansado e
passar na sua casa por volta de 5:30 segundo ele e segundo o senhor 6 horas?
Porque o cara faria isso?
ACUSADO: Deixar a mochila porque eu ia precisar pra vir pro batalhão.
JUIZ: Foi só pra deixar a mochila?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E essa mochila tava (sic) com ele aonde?
ACUSADO: Na casa dele, que ele tinha transportado o vídeo game pra casa dele.
JUIZ: Então ele saiu do serviço foi na casa dele e depois voltou pra te entregar à
mochila?
ACUSADO: Suponho que sim.
JUIZ: O que ele falou pro senhor?
ACUSADO: Também não sei se ele tinha levado a mochila pro trabalho dele.
JUIZ: Eu estou perguntando por que seria uma manobra meio estranha só por
causa de uma mochila, porque o cara põe numa sacola plástica ali e levava né pro
quartel, não sei se eu faria esse tanto de esforço por causa de uma mochila não
mais cada um (...) só estou querendo entender, entendeu?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Qual a amizade que o senhor tem com o Rodrigo Da Silva?
ACUSADO: Assim que eu cheguei aqui em Teresina porque eu não moro aqui só vim
pra cá por causa do quartel mesmo ele me ajudou com a mudança lá de casa
porque ele tem familiares lá na minha cidade também aí como ele já morava aqui e
já conhecia ele foi me ajudar a procurar casa pra alugar.
JUIZ: Então ele é seu amigo?
ACUSADO: Sim senhor, digamos que não seja amigo agora por causa dessa
situação.
JUIZ MILITAR: Você sabia que ele usava maconha?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Fora do quartel você já usou com ele? Já usou com alguém?
ACUSADO: Não senhor.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Então senhor nunca usou maconha?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: “Sim senhor” é usou ou não usou?
ACUSADO: Usei sim senhor mais faz muito tempo antes de eu vir pra cá.
JUIZ: Então provavelmente no teste não pegaria?
ACUSADO: Sim senhor (...)”.
Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art.
427 do Código de Processo Penal Militar, nada requerendo o Ministério Público
Militar nem a Defensoria Pública da União.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações
Escritas, o Órgão Ministerial requereu a “(...) condenação do SD EP RAIMUNDO
ROMUALDO FILOMENO ROCHA, pela prática do crime previsto no artigo 290,
caput, do Código Penal Militar (...)”.
Já a Defensoria Pública da União requereu a “(...) A ABSOLVIÇÃO do
réu RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO com base no art. 439,
B, do CPPM (...)”, pugnando pela “(...) aplicabilidade no âmbito da Justiça
Castrense da Legislação de Drogas, Lei 11.343/06 (...)” e, consequentemente, a
“(...) incidência do Princípio da Insignificância, que por conseguinte tornaria a
conduta do réu, atípica (...)”, uma vez que “(...) a quantidade de droga de posse do
denunciado no momento da revista, apenas dois cigarros da substância
entorpecente, que configura droga para consumo próprio e que foi inclusive
afirmado por ele (...)”.
Subsidiariamente, o Órgão defensivo pugnou pela fixação da pena base
no seu mínimo legal, argumentando para tanto que o “(...) DENUNCIADO É RÉU
PRIMÁRIO, POSSUI BOM ANTECEDENTE, BOA CONDUTA SOCIAL e,
atualmente, contribui imensamente para a renda familiar (...)” e “(...) pela
aplicação da causa de diminuição, nos termos do art. 72, III, “d” do Código Penal
Militar (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 6 de dezembro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM decidiu:
“(...) por unanimidade de votos, julgar PROCEDENTE a Denúncia para condenar
o acusado RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO, SD EP, como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um)
ano de reclusão (art. 58 do Código Penal Militar), com o direito ao benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e o direito de apelar em liberdade.".
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 7 de
dezembro de 2022, tendo sido intimada a Defesa Pública em 9 de dezembro de 2022
e o Ministério Público Militar em 12 de dezembro de 2022, tendo sido certificado o
trânsito em julgado para acusação em 20 de dezembro de 2022.
No dia 23 de dezembro de 2022, o Órgão de Defesa interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a
quo em 26 de dezembro de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela aplicação
do Princípio da Insignificância, sob a alegação de que não caberia a persecução
penal “(...) em relação a atos irrelevantes ou poucos nocivos à sociedade. Nessas
situações verifica-se a falta de tipicidade material da conduta, o que enseja a
aplicação do princípio da insignificância (...)”, uma vez que “(...) no presente caso,
o réu, ora APELANTE, carregava consigo quantidade ínfima de substância
entorpecente – apenas dois cigarros - que configura droga para consumo próprio
(...)”.
Nesse contexto, requereu o “(...) reconhecimento da atipicidade formal
da conduta, para aplicação do princípio da insignificância (...)”.
O Parquet das Armas, por outro lado, refutou os argumentos
defensivos alegando que o referido Postulado “(...) tem aplicação amplamente
rechaçada para o crime em análise, tanto pelo Egrégio Superior Tribunal Militar
quanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestou-se no sentido de que “(...) a apelação seja julgada improcedente (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina
e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de
Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que
não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpusnº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, de 07 de
dezembro de 2022, que condenou o Sd Ex RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO
ROCHA NETO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art.
290, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito
a apelar em liberdade, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela aplicação
do Princípio da Insignificância, sob a alegação de que não caberia a persecução
penal “(...) em relação a atos irrelevantes ou poucos nocivos à sociedade. Nessas
situações verifica-se a falta de tipicidade material da conduta, o que enseja a
aplicação do princípio da insignificância (...)”, uma vez que “(...) no presente caso,
o réu, ora APELANTE, carregava consigo quantidade ínfima de substância
entorpecente – apenas dois cigarros - que configura droga para consumo próprio
(...)”.
Nesse contexto, requereu o “(...) reconhecimento da atipicidade formal
da conduta, para aplicação do princípio da insignificância (...)”.
Não assiste razão à Defensoria Pública da União, uma vez que se
encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Apesar de o Acusado não ter admitido como sendo sua a droga
encontrada em seus pertences, a autoria resta plenamente configurada na medida em
que o material apreendido estava em seu poder em local sujeito à Administração
Militar, e esse aspecto foi reconhecido por ele em seu depoimento prestado em Juízo
quando declarou que:
“(...) JUIZ: (...) Senhor quer contar sua versão sobre a denúncia e sobre o processo
todo?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Então pode começar.
ACUSADO: Senhor foi assim, eu emprestei meu vídeo game pro rapaz como ele
falou, emprestei pra ele no sábado que ele chegou lá em casa pegou e não trouxe
nenhuma mochila então fui e peguei a minha que tinha dentro uma carteira de
cigarros que foi comprada no dia anterior que eu ia tá de serviço no domingo aqui
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foi o dia que foi encontrado o material na minha bolsa, emprestei pra ele pra
ele me entregar no caso eu ia vender também pra ele era só pra ele olhar aí no
outro dia ele chegou pra entregar a mochila seca sem nada e tava (sic) lá esse
material que foi encontrado aqui no portão inicial aqui do batalhão.
(...)
JUIZ: E porque ele teria colocado esse cigarro lá?
ACUSADO: Não faço a mínima ideia senhor, tanto que eu não tenho nada contra
ele e que eu saiba, ele não tem nada contra mim.
MPM: (...) Eu estou em dúvida ainda excelência no lapso temporal, ele pegou essa
mochila e foi direto para o quartel? Que horas? Em que momento? Ele não coloca
roupa dentro da mochila? Não verifica? Fiquei nessa dúvida.
ACUSADO: Como eu tava (sic) esperando minha mochila chegar e no caso eu só
tenho ela e só tinha ela no dia no caso pra vir aqui pro quartel eu tava (sic)
esperando ele chegar mais como ele chegou um pouco tarde eu só fiz pegar meu
fardamento coloquei dentro e não vistoriei o que tinha dentro realmente da mochila
e vim pro batalhão porque eu já tava (sic) um pouco atrasado também.
MPM: Um pouco tarde que horas? Que horas ele te deu essa mochila? Quando?
ACUSADO: Ele me deu essa mochila umas 6:30/6:20, antes disso não foi.
MPM: 6:30/6:20 da manhã?
ACUSADO: Sim senhor que eu ia entrar de serviço aqui também no domingo.
MPM: Que horas você tinha que entrar de serviço?
ACUSADO: As 7:20 que é a parada diária aqui no batalhão.
MPM: Você saiu de serviço que dia?
ACUSADO: Na verdade eu vinha entrando de serviço.
MPM: Tá mais você tava (sic) de folga desde que dia?
ACUSADO: Desde sexta.
MPM: Que horas?
ACUSADO: Meio dia.
MPM: Aí que horas você entregou a mochila com o vídeo game pra ele?
ACUSADO: Foi numa tarde.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mais tarde de quando? Sexta ou sábado?
ACUSADO: Na sexta, foi no mesmo dia que eu cheguei que ele chegou lá em casa
dizendo que queria meu vídeo game emprestado pra passar o fim de semana.
MPM: Aí no domingo 6 horas da manhã ele foi até a sua casa entregar a mochila?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: Com o vídeo game de volta?
ACUSADO: Não senhor, só a mochila mesmo.
MPM: A mochila vazia?
ACUSADO: Sim senhor.
MPM: E ele te entregou a mochila e você não olhou se tinha nada dele dentro?
ACUSADO: Não senhor como tava (sic) um pouco tarde eu só fiz colocar o material
dentro e já vim pro batalhão.
MPM: Mais dentro aonde? Me explica, o que você colocou na mochila no domingo?
ACUSADO: Coloquei o fardamento, gandola, calça, cinto, meias meu TFM e vim
pro batalhão. Olhei se minha documentação tava (sic) dentro também e tava (sic).
MPM: Sua documentação você colocou aonde?
ACUSADO: Junto com a bolsa que tava (sic) junto com tudo, minha roupa como
tava (sic) tudo dobradinha em cima da cadeira eu só fiz colocar dentro e vim aqui
pro batalhão aí cheguei aqui tinha esses materiais dentro da minha bolsa.
JUIZ: (...) Eu fiquei com uma dúvida ainda (...) o senhor fuma Raimundo?
ACUSADO: Só cigarro.
JUIZ: Qual marca?
ACUSADO: No dia eu tava (sic) com Marlboro.
JUIZ: E o senhor ia tirar serviço e aí é complicado um fumante ficar o dia todo sem
fumar, concorda?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Você é fumante contumaz ? Só em festa? Ou só quando tá na cachaça
mesmo?
ACUSADO: Não, só de vez em quando não sou contumaz não.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Mais aí quando senhor tira o serviço senhor fuma?
ACUSADO: Sim senhor, pra distrair assim.
JUIZ: Aí nesse dia então o senhor chegou a levar o cigarro?
ACUSADO: Pro batalhão?
JUIZ: É.
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E onde o senhor colocou o maço de cigarro?
ACUSADO: Dentro do bolsinho de cima.
JUIZ: O senhor colocou lá esse cigarro?
ACUSADO: Sim senhor, eu comprei até na sexta feira meio dia.
JUIZ: E quando o senhor foi colocar esse cigarro lá no domingo o senhor não viu
que tinha outra carteira de cigarro lá?
ACUSADO: Não senhor na verdade eu nem tirei o cigarro de dentro da bolsa, que
eu comprei na sexta.
JUIZ: E tava (sic) novinho?
ACUSADO: Senhor?
JUIZ: Tava (sic) fechado?
ACUSADO: Sim senhor tava (sic) fechado.
JUIZ: E o senhor chegou a fumar algum?
ACUSADO: Não senhor, tava (sic) fechada/lacrada.
JUIZ: Porque quando retorna parece que ele tá aberto né?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Aí qual foi à justificativa do amigo?
ACUSADO: Ele falou que simplesmente trocou as carteiras de cigarro.
JUIZ: Ele tirou a sua?
ACUSADO: Colocou uma lá e quando foi retirar pegou a minha, enganado, falando
ele e deixou a dele lá.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor mora junto com ele?
ACUSADO: Não senhor, bastante distante dele.
JUIZ: O senhor mora sozinho?
ACUSADO: Não senhor, eu moro com minha irmã.
JUIZ: É porque assim, qual foi o motivo que levou ele a sair do serviço cansado e
passar na sua casa por volta de 5:30 segundo ele e segundo o senhor 6 horas?
Porque o cara faria isso?
ACUSADO: Deixar a mochila porque eu ia precisar pra vir pro batalhão.
JUIZ: Foi só pra deixar a mochila?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E essa mochila tava (sic) com ele aonde?
ACUSADO: Na casa dele, que ele tinha transportado o vídeo game pra casa dele.
JUIZ: Então ele saiu do serviço foi na casa dele e depois voltou pra te entregar à
mochila?
ACUSADO: Suponho que sim.
JUIZ: O que ele falou pro senhor?
ACUSADO: Também não sei se ele tinha levado a mochila pro trabalho dele.
JUIZ: Eu estou perguntando por que seria uma manobra meio estranha só por
causa de uma mochila, porque o cara põe numa sacola plástica ali e levava né pro
quartel, não sei se eu faria esse tanto de esforço por causa de uma mochila não
mais cada um (...) só estou querendo entender, entendeu?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ MILITAR: Qual a amizade que o senhor tem com o Rodrigo Da Silva?
ACUSADO: Assim que eu cheguei aqui em Teresina porque eu não moro aqui só vim
pra cá por causa do quartel mesmo ele me ajudou com a mudança lá de casa
porque ele tem familiares lá na minha cidade também aí como ele já morava aqui e
já conhecia ele foi me ajudar a procurar casa pra alugar.
JUIZ: Então ele é seu amigo?
ACUSADO: Sim senhor, digamos que não seja amigo agora por causa dessa
situação.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Você sabia que ele usava maconha?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Fora do quartel você já usou com ele? Já usou com alguém?
ACUSADO: Não senhor.
JUIZ: Então senhor nunca usou maconha?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: “Sim senhor” é usou ou não usou?
ACUSADO: Usei sim senhor mais faz muito tempo antes de eu vir pra cá.
JUIZ: Então provavelmente no teste não pegaria?
ACUSADO: Sim senhor.” (Grifos nossos).
As demais provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que o
Acusado trazia consigo a substância entorpecente encontrada em seus pertences em
local sujeito à Administração Militar, revelando-se oportuna a transcrição dos
seguintes depoimentos:
1) 3º Sgt Leandro Pereira de Andrade Viana, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Doutor Luiz Felipe, promotor de justiça, pode fazer as perguntas.
MPM: (...) Você chegou a participar ali do momento da prisão em flagrante do
ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Conta pra gente de maneira breve o que aconteceu aquele dia, porque ele foi
preso em flagrante, o que você viu e os detalhes do dia.
TESTEMUNHA: Eu tava (sic) de comandante da guarda de serviço, era na manhã
entre 6 horas e 6:30 fazendo a revista dos militares que entram na guarda (...) e eu
fiz a revista em um guerreiro lá, verifiquei a mochila dele e (...).
MPM: Qual guerreiro? O ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Não, o outro, o primeiro que chegou.
MPM: Lembra quem era?
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não senhor, aí ele chegou logo em seguida já em cima da hora ali,
era 6 e alguma coisa pra tirar o serviço (...) tava (sic) fazendo a revista na mochila,
tirei as coisas dele (...) tinha uns guerreiros do lado também na guarda que tavam
(sic) no corpo da guarda aí eu vi uma carteira de cigarro tirei a carteira e perguntei
se ele fumava (...), perguntei se era dele e falou que era quando abri vi 2 cigarros
com aparência não análoga aí perguntei “ o que é isso aqui?” ele respondeu não
sei e que não era dele aí peguei e coloquei em cima da mesa e perguntei lá para os
guerreiros da guarda se conheciam também e eles falaram “sargento tá meio
suspeito” aí eu perguntei pra ele e ele já falou que não era dele e que poderia
explicar, imediatamente eu chamei o adjunto aí informamos o oficial de dia e ele foi
perguntando quem era o comandante de companhia se ele era aluno CFC aí fui
dando as informações que ele era aluno CFC, falei que era o capitão pinheiro aí
imediatamente o oficial de dia ligou pro subcomandante aí eu peguei o cigarro, tirei
um pouco do que tinha dentro e risquei lá fora do papel e saiu um cheiro
desagradável aí ficou suspeito e passamos pro adjunto novamente o adjunto levou
pro oficial de dia e acionaram o comandante de companhia.
(...)
MPM: Quem tava (sic) contigo na hora que vocês fizeram esse procedimento de
pegar acender e sentir o cheiro?
TESTEMUNHA: Os dois e a guarda toda. foi na frente da câmera lá.
(...)
JUIZ: (...) Sargento, esse fato todo foi na entrada do quartel confere? Estava
entrando no quartel?
TESTEMUNHA: Positivo, ele veio do portão e a gente fez a revista ali em frente a
guarda.
JUIZ: Então tava (sic) entrando com a mochila que estaria trazendo de casa? É
isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, ele tinha falado que tinha vindo de uma festa mais eu
acho que ele passou na casa dele.” (Grifos nossos).
2) Sd Ezequiel De Souza Lima , que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Doutor Luiz Felipe pode fazer as perguntas.
MPM: Você participou ali dos fatos que culminaram na prisão em flagrante do seu
colega correto? O ROMUALDO.
TESTEMUNHA: Correto.
MPM: Conta pra gente mais ou menos o que aconteceu no dia, o que você viu e do
que você participou.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Bom eu estava aqui na guarda do 25 BC o que está sendo acusado
tava (sic) num curso de serviço aí de cabo e chegando aqui no batalhão, eu estava
em (...) da guarda, a gente fica ali na reação aí o sargento tava (sic) fazendo a
revista aí pegou ali um cigarro estranho que ele achou estranho e acendeu, aí subiu
um cheiro forte e depois daí foi acionado o oficial de dia e tudo mais pra poder
averiguar o que era aquilo realmente, foi até ai, eu cheguei até essa parte.
MPM: Quem fez a primeira abordagem? Foi o sargento Andrade?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MPM: Aí você chegou a visualizar o que o sargento Andrade tirou da mochila do
ROMUALDO?
TESTEMUNHA: Sim deu pra visualizar um pouco de longe, mas deu pra visualizar
sim.
MPM: O que era?
TESTEMUNHA: Era aparentemente um cigarro de cor mais amarronzada.” (Grifos
nossos).
Ressalte-se, por oportuno, que nem mesmo o fato de o Civil Rodrigo
da Silva Chaves ter admitido como sendo sua a droga encontrada nos pertences do
Acusado afasta a comprovação da autoria delitiva, na medida em que, como cediço,
o delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é do tipo misto, ou seja,
configura-se com a demonstração de que o agente cometeu qualquer das figuras
típicas ali descritas e, no contexto dos presentes autos, restou absolutamente claro
que o Réu portava substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Acerca da materialidade, além do Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente no qual foi descrito o material encontrado em poder do Acusado como
sendo “(...) carteira de cigarro contendo cigarros comuns e dois cigarros suspeitos
de substâncias entorpecentes (...)”, consta dos autos o Laudo Pericial (Laudo
Definitivo) elaborado por um Perito Criminal da Polícia Civil do Estado do Piauí em
5 de julho de 2022, segundo o qual:
“(...)
2. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Trata-se de 1,3 g (um grama e três decigramas) (massa líquida) e substância vegetal
desidratada, composta de fragmentos de folhas, caules e frutos; distribuídos em 02
(dois) invólucros de papel fino em formato cilíndrico (cigarros artesanais).
Acompanha a substância uma carteira de cigarros contendo oito cigarros, marca
Malboro, e um fragmento de papel fino em formato cilíndrico contendo vestígios da
substância vegetal parcialmente queimada.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. CONCLUSÃO
Face aos resultados obtidos após as análises realizadas, o Perito que subscreve o
presente Laudo o conclui afirmando que a substância vegetal encaminhada a exame
contida em dois cigarros artesanais apresentou resultado POSITIVO para Cannabis
sativa L. A cannabis sativa L., apresenta como um dos componentes em sua
composição química, tetraidrocanabinol, o qual, apresenta propriedades
psicotrópicas. Conforme RDC que atualiza o anexo da Portaria 344 SVS/MS de 12
de fevereiro de 1998 esta substância é proscrita no Brasil. Ressalte-se que o
material presente nos cigarros de marca Maboro (fumo) apresentou resultado
negativo para presença de canabinóides.” (Grifo nosso).
Vale dizer, portanto, que o material apreendido em poder do Acusado
foi o mesmo submetido a exame pericial, não restando qualquer controvérsia no
sentido de eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco quanto à comprovação
da materialidade delitiva.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar.
Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de
sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do
Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto
probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, que
significa “(...) transportar junto ao corpo (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 387), não
socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto
ao Acusado.
Passo ao enfrentamento da tese defensiva segundo a qual não teria
cabimento a persecução penal “(...) em relação a atos irrelevantes ou poucos
nocivos à sociedade. Nessas situações verifica-se a falta de tipicidade material da
conduta, o que enseja a aplicação do princípio da insignificância”, uma vez que
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) no presente caso, o réu, ora APELANTE, carregava consigo quantidade ínfima
de substância entorpecente – apenas dois cigarros - que configura droga para
consumo próprio (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada (...)” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia,
DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem
ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal
Militar. Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação
mais acurada, que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela
norma penal, mas também outros bens jurídicos ligados às instituições militares,
que podem estar evidentes ou velados na norma penal militar, a exemplo da
hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de elementos que possam constituir
a regularidade das forças armadas (...)”.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo
descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância
entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o
agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e
Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva.
São Paulo. 2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o
perigo como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A
conduta típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos,
descreve uma conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade
social, bastando, portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o
delito encontre-se consumado (...) Não se exige a prova do perigo real, pois este é
presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa também argumentou que o Princípio da Insignificância deve
ser analisado em conexão “(...) com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal, o que afasta a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material (...)”, escudando suas
alegações em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a saber, Habeas Corpus nº
93.822/SP, nº 97.131/SP e nº 94.809/RS, todos de relatoria do eminente Ministro
Celso de Mello; Habeas Corpus nº 92.961/SP, relatado pelo eminente Ministro Eros
Grau; Habeas Corpus nº 91.074/SP, relatado pelo eminente Ministro Joaquim
Barbosa; e Habeas Corpus nº 94.583/MS, de relatoria da eminente Ministra Ellen
Gracie, os quais concluíram pela:
“(...) aplicabilidade, aos crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo
que se trate do crime de posse de substância entorpecente, em quantidade ínfima,
para uso próprio, ainda que cometido no interior de Organização Militar.”.
Todavia, o Plenário daquela Excelsa Corte, em julgamento posterior
aos precedentes citados, consubstanciou o entendimento segundo o qual não só o
Princípio da Insignificância é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, como
também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse
ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda
que pequena a quantidade da droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática
ementa do Habeas Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos
Ayres Britto (DJe: 12/04/2011):
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO
DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a
figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas
pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das
Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos
princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da
Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais
poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa
de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais
graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a
permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que
presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das
coisas em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do
tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o
regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES
MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não
se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os
valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um
número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento.
Petição extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta
típica. Crimes de drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da
Justiça Militar da União. Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes.
Conjunto probatório substancial. Dolo presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-militar. Provimento parcial.
Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da
Organização Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova
testemunhal robusta. Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de
THC. Culpabilidade caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta
ilícita. Presença de dolo. A mera alegação de esquecimento da droga nos pertences,
desacompanhada de outras provas, não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a
incidência do Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por
unanimidade.” (Grifo nosso).
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a
guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar
representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art.
290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material da conduta frente a aplicação do referido Postulado, razão pela qual é
oportuno ressaltar novamente o trecho da ementa do eminente Ministro Ayres Britto
no citado paradigma:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo
nosso).
Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios
da Insignificância, da Intervenção Mínima e da Fragmentariedade, haja vista que a
penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar,
mostra-se adequada e proporcional à conduta perpetrada pelo agente nas
circunstâncias descritas nos presentes autos.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) O crime de que se cuida é de perigo comum, cuja lesão potencial à saúde é
tipificada em vista da lesão difusa, coletiva, pouco importando o dano potencial à
saúde do Apelante. De outra banda, sendo crime de perigo abstrato, tem-se
natureza jurídica que, de plano, revela-se incompatível com a análise do princípio
da insignificância, embora tenha encontrado guarida em algumas decisões. A tudo
isso acrescente-se que se trata de agente militar, sendo inadmissível o uso de
entorpecente em aquartelamento onde os seus integrantes portam armas de grande
potencial ofensivo, colocando, com esse comportamento, em risco, a vida de seus
colegas e também de civis.
É de todo descabido comparar-se com o tratamento dispensado pelo direito comum
ao porte ilegal de entorpecente para uso próprio que, aliás, está levando à explosão
da criminalidade violenta ao prever irrisória resposta penal ao usuário de
entorpecente. No Direito Militar estão tutelados outros valores violados com a
prática delitiva que, no caso, tem potencialidade para colocar em risco os colegas
de farda do apelante (...)”.
Refutadas as teses defensivas, bem como comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo o Decreto
condenatório.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357996v2 e
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do código CRC 51f45623.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/2/2024, às 18:6:43
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357996 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000072-69.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RAIMUNDO ROMUALDO FILOMENO ROCHA NETO (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a reforma da Sentença, com a consequente
absolvição do apelante, com fundamento na aplicação do princípio da
insignificância, a fim de que o ilícito fosse considerado apenas infração disciplinar.
Mas não assiste razão ao apelante.
Dos documentos acostados aos autos, a autoria e a materialidade
delitivas restaram incontroversas, indiscutível, pois, cuidar-se de conduta típica e
antijurídica.
As declarações proferidas, em Juízo, pelas testemunhas arroladas pela
Acusação se apresentam em perfeita consonância com os autos.
A legislação substantiva castrense rege-se pela especialidade, de forma
que é composta por diretrizes e princípios específicos voltados à tutela das relações
jurídicas atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas.
Uma das formas de enfraquecer as organizações criminosas atuantes no
tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser leniente com o usuário de drogas,
pois, não há como negar que esse, ao buscar alimentar o seu vício, estimula
diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas suas consequências
nefastas.
Alicerçados nesse raciocínio são os precedentes desta Corte Castrense:
Apelação nº 150-50.2015.7.07.0007/PE, Min. Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe
31/8/2017; Apelação nº 38-15.2016.7.11.0111/DF, Min. Rel. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe 28/8/2017; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP,
Min. Rel. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 25/8/2017.
Assim, não há falar em ausência de dolo, bem como em aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da subsidiariedade da lei penal.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, confirmado pelo
Termo de Apreensão (fl. 14, do IPM nº 7000040-89.2022.7.10.0010), e pelo Laudo
de Exame Pericial do Departamento de Polícia Técnico-Científica (Polícia Civil do
Estado do Piauí), que ratificaram a suspeita de que o material presente nos cigarros
em questão se tratava de maconha.
Dessa forma, a conduta sub judice feriu os bens jurídicos penalmente
tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois o sujeito ativo trouxe, para o
interior da Organização Militar (OM), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, substância psicotrópica, incidindo na conduta
criminal proclamada no Codex Militar.
Sobre a aplicação da insignificância, cumpre ressaltar que a presença
de substância entorpecente dentro das Organizações Militares tem o condão de, por
si só, colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e da sociedade
civil.
Com efeito, ainda que se esteja diante de mínima quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância é inaplicável. Sabe-se que a utilização de
substâncias ilícitas em área militar pode acarretar gravosas consequências à
incolumidade pública, colocando em risco a sociedade como um todo.
Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal a respeito da
inaplicabilidade da insignificância, tendo em vista as especificidades da vida na
caserna.
A não adequação da bagatela justifica-se devido aos efeitos do uso das
drogas comprometerem, além da sanidade pública, a integridade física do indivíduo.
Frisa-se que o consumo de entorpecente revela perigo à unidade militar e aos seus
integrantes, bem como prejuízo ao bom andamento dos trabalhos no quartel.
A gravidade avoluma-se, na medida em que os militares têm acesso às
armas de fogo e suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível
com o uso de qualquer substância entorpecente. Assim, o uso de psicotrópicos
constitui conduta temerária, pelo que reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
"Oportuno dizer, ainda, que o delito militar de posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar é delito especial de posse
ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em lugar sob
administração militar.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou
mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o
apenamento do fato. Já aqui, não se trata de posse ou uso comum de
qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou
seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares1.”.
Sob esse aspecto, destaco reiteradas decisões proferidas por esta Corte
Castrense:
EMENTA:
APELAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
AUTORIA,
MATERIALIDADE,
TIPICIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração
militar. A autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das
testemunhas, bem como pelo interrogatório do acusado em juízo.
Materialidade confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal
Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do
Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de
entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes
e não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, tendo em vista a especialidade da legislação penal
militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do
STM. Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou
tipicidade. Perícia Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade
Mental concluiu que o réu não é dependente químico e tampouco
possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime. (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de
3/9/2018) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE
DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A
autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se
deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do
quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o
que impossibilita a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência
do STM, o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da ofensividade
ou lesividade. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da
ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a
tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não
apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da
especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491,
de 13 de outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da
Justiça Militar da União, previstas no art. 9º do CPM, não teve o
condão de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o âmbito da
Justiça
Castrense.
Apelo
defensivo
desprovido.
Decisão
unânime. (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de
28/8/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1.
Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art. 290 do COM
quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o
Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância
entorpecente praticado em local sujeito à Administração Militar. O
uso de drogas no interior de uma organização militar compromete a
segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a
matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar, plenamente
recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério
adotado, neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da
lei penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. (Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, Dje de 14/3/2018).”
(Grifo nosso.)
Nesse viés, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde
pública, na hierarquia e na disciplina militares, não há como incidir o princípio da
insignificância ao caso em apreço.
À evidência, é imprescindível a necessidade da repressão ao uso e ao
porte de drogas no interior da caserna pela peculiaridade inerente às atividades
militares. Embora a legislação civil considere a questão do uso de psicotrópicos
como, tão só, de saúde pública, sem a necessidade de uma reprimenda penal
rigorosa, no direito penal especial, em face da defesa da soberania nacional e do
Estado de Direito, a temática vai além, impondo-se maior rigor ao combatente
toxicômano.
As provas colhidas neste processo restaram cristalinas e comprovam a
conduta típica, antijurídica e culpável, coadunada ao tipo penal descrito no art. 290
do CPM. Some-se o fato de inexistir qualquer dispositivo legal que permita a
desclassificação do agravo praticado para infração disciplinar. O agir perpetrado pelo
réu é típico e deve ser tratado nos moldes previstos no Codex Milicien, inexistindo,
portanto, circunstância legal para resolvê-lo no campo administrativo, conforme
sustenta a Defesa.
Ressalte-se, por oportuno, que a atual condição de civil, em razão do
desligamento das Forças Armadas, não tem o condão de impedir a aplicação da lei
penal militar, já que não há como comparar aqueles que sempre foram civis com
aqueles que passaram a ser em razão de licenciamento, em data posterior à prática do
delito. A fim de prevenir a perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar,
torna-se imperiosa a incidência do art. 290 do CPM no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas
nos quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares
exige a utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco aos
companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido durante o serviço,
além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina.
Por tais razões, não se pode comparar o usuário de drogas dentro da
caserna com o usuário comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever
inestimável que é imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria. Por
consequência, a Lei n° 11.343/2006 não incide no presente caso.
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de conhecer e de negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357560v4 e
do código CRC 6e1f2139.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/12/2023, às 19:12:31
7000072-69.2023.7.00.0000
40001357560 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR